Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. . RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO PELO AUTOR. OMISSÃO DO BANCO EM RETIRAR O NOME DA PARTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido à autora está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.
2. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa.
3. A desarrazoada demora da Instituição Financeira, que impõe percalços ao consumidor, quanto ao exercício da propriedade e disposição do veículo, enseja indenização por danos imateriais.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.